Tribunal: STF
Processo: RE 1336979
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA. DIREITO ADQUIRIDO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ART. 7°, INCISO XXIV, DA CARTA MAGNA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINSTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUNQUENAL DO DIREITO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. LAPSO TEMPORAL QUE CONSOLIDA SITUAÇÃO A PRINCÍPIO VICIADA. O poder-dever da administração publica de invalidar os próprios atos encontra óbice temporal no principio da segurança jurídica, aplicando-se a Teoria do Fato Consumado, no qual os administrados não devem ficar sujeitos a autotutela estatal por prazo indeterminado, prevalecendo os princípios da boa-fé, dignidade humana e segurança jurídica sobre o principio da legalidade estrita. A inércia da administração publica gera, tão-somente, a manutenção de situações de fato revestidas de forte aparência de legalidade, tornando irreversível e convalidando seus efeitos,-eis -que já decorridos -quase 10 (dez) anos. PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 7, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação direta à norma constitucional que prevê a obrigatoriedade do concurso público. 



    Sustenta que a segurança jurídica não é satisfeita com a manutenção de atos ilegais. Além do mais, aduz que inexiste boa-fé do recorrido, uma vez que, desde 1991, o Estado vem promovendo atos efetivos no sentido de extirpar dos seus quadros servidores sem concurso público. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. INATIVO. EXCLUÍDO PORQUE INGRESSARA NO SERVIÇO PÚBLICO SEM SUBMETER-SE A CONCURSO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PARA MANTER A APOSENTADORIA APÓS O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 476 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 23, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, verifico que, após decisão de sobrestamento proferida pela Terceira-Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o feito retornou ao Colegiado de origem para eventual exercício de juízo de retratação e aplicação do tema 476-RG.



    Porém, na ocasião, a Turma consignou não incidir na hipótese o paradigma da repercussão geral, invocando as seguintes razões: 



    “(...) inobstante a aparente semelhança com o acórdão suscitado, a hipótese dos autos não trata de matéria idêntica àquela decidida pela Suprema Corte. Com efeito, o caso em exame, o autor apelante não ingressou nos quadros da autarquia por força de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária. Na verdade, o apelante foi admitido pela Administração Pública Estadual no ano de 1990, pelo regime celetista, tendo sua aposentadoria sido publicada no D.O./RJ em 11/02/1998, com base nos art. 214, II, e 219, I, "a", do Decreto 2.479/1979. Posteriormente - registre-se, 10 (dez) anos depois, o apelante teve seu ato de investidura anulado, razão pela qual foi afastado dos Quadros dos Servidores Inativos do DETRO/RJ, através da Portaria nº 831 de 23 de agosto de 2007. E conforme assinalado no acórdão de fls. 309/314 – 000343 “ainda que tenha ingressado no serviço público estadual sem prévia aprovação em concurso público, veio a se aposentar em 1998, após o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos, sem qualquer indagação a respeito de seu ingresso nos quadros públicos”. E mais, como também sinalizado na decisão Colegiada, verbis, “a manutenção da anulação perpetrada pelo ato impugnado, desconstituindo uma relação jurídica que já e encontra estabilizada por quase 10 anos, será mais nociva ao interesse público do que a sua convalidação, ainda que a situação funcional do impetrante esteja viciada em sua origem, na medida em que estar-se-ia violando um dos principais, senão o principal, pilares do ordenamento jurídico, qual seja, a segurança jurídica" (fls. 313 – 000343) (...)” (eDOC 15, p. 3, grifo nosso) 



    Nota-se que, de fato, o julgado do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte.



    No tema 476 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 31.10.2014, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    Diferentemente da situação fática analisada no referido paradigma, na hipótese dos autos, o recorrido não tomou posse no cargo público em decorrência de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária, mas sim foi admitido pela Administração Pública Estadual no ano de 1990, pelo regime celetista, tendo sua aposentadoria sido publicada no D.O./RJ em 11/02/1998, com base nos art. 214, II, e 219, I, "a", do Decreto 2.479/1979.



    Pois bem. O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).



    Constata-se, no caso concreto, a existência de uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para o recorrido, tendo se passado mais de vinte anos do seu ato de aposentadoria.



    Registro que em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia.



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista.



    Não obstante o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, a fim de se evitar a violação do princípio da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente